Tribunal: CARF
Processo: 13983.000206/2004-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13983.000206/2004-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
08 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA BLOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOA/SC no 552.533, de 02.08.2004,
com efeitos a partir de 14.06.2002, e-fl. 10, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000206/2004-05
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000206/2004-05

Art. 1o Fica o contribuinte a seguir identificado. excluído do Simples a partir do
dia 14/06/2002 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA BLOS LTDA.
CNPJ: 05.102.133/0001-92
Data da opção pelo Simples: 14/06/2002
Situação excludente (evento 306):
Descrição: atividade econômica vedada: 2959-6/02 Instalação. reparação e
manutenção outras máquinas e equipamentos de uso específico
Data da ocorrência: 14/06/2002
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII; art.12; art.14, I;
art.15, II, Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art.73, Instrução Normativa
SRF no 355, de 29/08/20003: art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c parágrafo único.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma DRJ/FNS/SC no 07-22.276, de 19.11.2010, e-fls.
28-34:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
ATIVIDADE DE ENGENHEIRO. VEDAÇÃO.
As pessoas .jurídicas cuja atividade seja prestação de serviços de manutenção
elétrica de equipamentos e máquinas em geral, por assemelhar-se à profissão de
engenheiro, estão impedidas de optar pelo Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 14.01.2011, e-fl. 37, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.01.2011, e-fls. 39-40, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. O Direito
II.1- PRELIMINAR.
Que o CNAE utilizado pela empresa, na época, também informado nos relatos
do acórdão, tratava-se do “ CNAE 2969-6/02”, não mais usado pela Receita Federal.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000206/2004-05

Que estas atividades exercidas pela empresa, já descritas e declaradas em
documentos de intimação, solicitados pela própria Receita Federal, anexos a este
processo, coincidem com as atividades descritas no Contrato Social Consolidado,
também solicitado pela Receita e juntado a este processo, são atividades com direito
ao Ingresso no Simples Nacional, cujos CNAEs passaram com as seguintes
numerações: 3314-7/99 c 3321-0/00, ambos com permissão ao Simples Nacional, com
tributação pelo anexo III.
Que o faturamento apresentado pela empresa, conforme cópias das Declarações
Anual Simplificada, relativas aos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, sendo este
último, até o mês de setembro. quando encerrou suas atividades, devido a dificuldades
e a inviabilidade do negócio. A empresa permaneceu inativa até 2003, ano que
procedeu a baixa junto a Junta Comercial do Estado e na Receita Federal do Brasil,
conforme Distraio Social anexo e Certidão de baixa de inscrição no CNPJ.
Que o relator, em seu voto, tenta enquadrar uma pequenina empresa de
Manutenção de máquinas cm geral, com faturamento irrisório, numa atividade
assemelhada a de engenharia. Absurda comparação! Os serviços eram prestados por
profissional sem qualquer formação técnica, usando apenas da experiência adquirida
como auxiliar.
Menciona ainda o relator que a empresa não apresentou notas fiscais de
prestação de serviços.
Houve um Despacho da fiscal [...], em 20/07/2005. cópia anexa, solicitando a
apresentação de documentos para a conclusão e análise do processo. Entre os
documentos solicitados, mencionava o Contrato Social, alegando que a empresa havia
enviado Alteração contratual, sem observar que se tratava de uma alteração com a
Consolidação do Contrato social. Solicitava também uma “Declaração explicitando
detalhadamente as atividades desempenhadas pela empresa”, o que foi enviado. Neste
Despacho, em nenhum momento o AFRF solicitou a juntada de notas fiscais.
Omitida a solicitação para a apresentação das notas no Despacho do AFRF e,
considerando fundamental a apresentação, neste momento, conforme voto do relator, a
empresa anexa as notas fiscais no 00043 e 00044, emitidas em novembro de 2003,
comprovando que os serviços prestados eram exatamente os mencionados nas
declarações solicitadas, referente as atividades exercidas.
II. 2 - MÉRITO
Documentos anexos:
- Cópias dos recibos de entrega das declarações - DAS - anos calendário 2002,
2003 e 2004.
- Cópia do Distrato Social registrado na Junta Comercial.
- Certidão de baixa de inscrição no CNPJ.
- Solicitação de entrega de documentos – DESPACHO[...]
- Cópia das notas fiscais 000045 e 000046, com mais uma prova da atividade
exercida. (amostragem).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000206/2004-05

No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
Ante o exposto e, considerando a atividade simplória da empresa de
manutenção de máquinas em geral, sem o emprego de profissional de conhecimento
técnico nas áreas desenvolvidas, provando ainda o exercício de atividade de simples
manutenção, conforme prova o Contrato Social, a Declaração da empresa. bem como
as notas fiscais, descritas no item “V” deste documento, REQUER a manutenção da
empresa no Regime do Simples Nacional, retroativamente ao início de suas atividades.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Prestação de Serviço Profissional.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento que exerce a
atividade de “manutenção de máquinas em geral, sem o emprego de profissional de
conhecimento técnico nas áreas desenvolvidas”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000206/2004-05

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000206/2004-05

No Contrato Social, e-fl. 21 está registrado como objeto a “Manutenção Elétrica
de Equipamentos e de Máquinas em Geral”, fato corroborado com as notas fiscais de e-fls. 54-
55. Nesse sentido, a Recorrente deve ser mantida no Simples Federal.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital